Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO DA SILVA PEREIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em favor da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e pretendendo-se a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal e, consequentemente, sua reintegração e passagem para a reserva remunerada. Entendendo que a pretensão compreende a rediscussão de mérito do processo disciplinar, o juízo fazendário declinou da competência para a Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, em verdade, a ação busca tão somente a declaração de nulidade da portaria expedida pelo Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e que o excluiu de seus quadros, sob o fundamento de que o ato partiu de autoridade incompetente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a competência do juízo fazendário para processar e julgar o feito. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, alegou que desde sua exclusão não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho e que tem buscado a aposentadoria pelo INSS, porém o pedido ainda não teria sido julgado. Assim, não aufere renda e tem se mantido apenas com a ajuda dos filhos. É o relatório. Decido. Tendo em vista que não há elementos até o momento que elidam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para essa instância recursal, sem prejuízo de eventual impugnação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O demandante formula, entre outros pedido declaratório de nulidade de ato do Comandante Militar da Polícia Militar de Distrito Federal que, em cumprimento à decisão do Conselho de Disciplina da corporação, aplicou-lhe a sanção de exclusão das fileiras da PMDF. A Constituição Federal, no seu art. 125, §§ 4o e 5o, estabelece que: §4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004). § 5o Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) O órgão da Justiça Militar de 1o grau na Justiça do Distrito Federal é a Auditoria Militar do Distrito Federal (Lei 11.697/08, art. 36). A presente ação visa a anulação de ato que impôs a sanção administrativa de exclusão das fileiras da PMDF. Consequentemente, esta Vara de Fazenda Pública é absolutamente incompetente para julgamento desse pedido declaratório. A competência é da Auditoria Militar. Uma vez que todos os outros pedidos são sucessivos, isto é, dependem da procedência daquele pedido declaratório de nulidade do ato sancionatório, não há como prosseguir com este processo, nesta Vara, apenas em relação a eles Ante o exposto: 1. Declaro a incompetência absoluta deste juízo. 2. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Auditoria Militar do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ao requerer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, o agravante o fez com o declarado propósito de evitar a remessa dos autos à Vara da Auditoria Militar, devendo permanecer no juízo fazendário até julgamento do recurso. Em exame à decisão agravada, o próprio juízo havia condicionado a remessa dos autos à preclusão. Dessa forma, bastaria ao agravante comunicar ao juízo a interposição do recurso para evitar o suposto dano. No entanto, olvidou-se da providência e, ante a falta de informação quanto à interposição do agravo de instrumento, os autos já foram remetidos à Vara da Auditoria Militar, onde tem regular prosseguimento. Desta forma, resta evidenciado a perda do interesse processual quanto ao pedido liminar e para manutenção dos autos no juízo fazendário. Não bastasse e ainda que se superasse a questão, neste exame prelibatório, não se verifica a probabilidade de provimento do recuso, enquanto requisito para a concessão do efeito suspensivo. Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido para passagem à reserva remunerada. Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que, em princípio, caracterizaria a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal. De igual modo, não se evidencia risco de dano ou ao resultado útil do processo, porque o declínio foi em favor de vara igualmente integrante do sistema judiciário do Distrito Federal. Logo, na eventualidade de sucesso na pretensão, bastará a devolução dos autos ao juízo de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidente, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator